Tribunal: TJDFT
Processo: 0751780-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0751780-68.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GLAYDSTONE GODOY DE MORAIS IMPETRANTE: FILIPE ARAUJO DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Defiro o pedido de ID 22336241, devendo o processo ser incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta – TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator